Tribunal: TJMT
Processo: 1039553-83.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039553-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNA DE CAMARGO - CPF: 023.844.160-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NELSON WALDIR LEVANDOWSKI - CPF: 457.770.470-68 (AGRAVANTE), NELSON W LEVANDOWSKI - CNPJ: 02.148.778/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE SIAPIERZINSKI CORDEIRO - CPF: 001.743.710-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL.
AGRAVO INTERNO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO
INTERNO PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, ao reconhecer a validade da citação por edital e afastar a ocorrência de prescrição
do crédito tributário
e prescrição intercorrente. O agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por insuficiência de documentos comprobatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça com base nos documentos apresentados;

(
ii
) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário;

(
iii
) apurar a validade da
citação por edital;

(
iv
) analisar a configuração da prescrição intercorrente diante da suposta inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de hipossuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a qual só pode ser afastada por prova concreta e objetiva da suficiência de recursos.

4.
A ausência de documentos como declaração de imposto de renda ou extratos bancários, por si só, não afasta a presunção legal, quando inexiste nos autos qualquer elemento que indique capacidade econômica.

5.
O crédito tributário foi definitivamente constituído em 9.5.2006 e a execução fiscal ajuizada em 5.5.2009, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, sendo a prescrição interrompida pelo despacho que ordena a citação, com efeitos retroativos à propositura da ação.

6.
A citação por edital é válida quando antecedida do esgotamento de tentativas de localização do devedor, o que ocorreu no caso, com tentativas frustradas por carta registrada e por oficial de justiça.

7.
A prescrição intercorrente exige, além do decurso do prazo legal, a demonstração de inércia da parte exequente, o que não se verifica quando há sucessivos pedidos de constrição e atos impulsionadores pela Fazenda Pública.

8.
A paralisação do feito decorreu de entraves do próprio Judiciário, o que afasta a prescrição intercorrente à luz da Súmula 106 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno provido em juízo de retratação. Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa natural faz
jus
à gratuidade da justiça mediante declaração de hipossuficiência, cuja veracidade se presume, sendo necessário demonstrar elementos concretos para afastá-la.

2.
A propositura da execução fiscal dentro do prazo de cinco anos a contar da constituição definitiva do crédito afasta a prescrição da pretensão executiva.

3.
É válida a citação por edital quando esgotadas as tentativas ordinárias de localização do executado.

4.
A prescrição intercorrente não se configura quando o andamento processual é obstado por entraves do Poder Judiciário e não por inércia da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 240, §1º; 256, §3º; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2425003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 24.6.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2306740/MG,
Relª
. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 19.3.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1747241/PR,
Relª
. Min. Assusete Magalhães, j. 28.3.2019; TJMT, 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 10.4.2024; TJMT, 0001844-24.2015.8.11.0051,
Relª
. Desª. Maria Fago, j. 19.3.2024;
TJMT, 0001350-23.2012.8.11.0098,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, j. 19.2.2025; TJMT, 0024822-45.2015.8.11.0002,
Relª
. Desª.
Vandymara

Zanolo
, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000826-81.2009.8.11.0049, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao concluir pela validade da citação por edital, bem como pela inexistência de prescrição ou decadência do crédito tributário, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao afastar as teses deduzidas na exceção de
pré
-executividade, sustentando, inicialmente, a nulidade da citação por edital, ao argumento de que não teriam sido esgotadas as diligências necessárias à sua localização antes da adoção da modalidade ficta, em afronta ao disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que, à época da propositura da execução fiscal, possuía endereço certo, vínculo empregatício e meios de contato,
inexistindo fundamento para considerá-lo em local incerto e não sabido, razão pela qual sustenta a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

Afirma, ainda, a ocorrência de prescrição do crédito tributário, aduzindo que o crédito foi constituído em 16
.
7
.
2002, conforme consta da Certidão de Dívida Ativa n. 2009480, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 5
.
5
.
2009, ultrapassando o prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sustenta que houve
desinteresse estatal na persecução efetiva do crédito, o que conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei nº 6.830/80, e da Súmula 314 do STJ
.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a prescrição do crédito tributário
, prescrição intercorrente,
ou, alternativamente, a nulidade da citação por edital, com a consequente extinção da execução fiscal.
(Id
327478381
).

O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, diante da absoluta ausência de fundamentação específica quanto ao preenchimento dos requisitos legais, e, na mesma oportunidade, o agravante foi intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §2º, do Código de Processo Civil.
(Id
327843893
).

Em atendimento à intimação, o agravante apresentou documentos destinados à comprovação de sua situação econômica, consistentes em certidão emitida pelo DETRAN/RS atestando a inexistência de veículos registrados em seu nome, comprovantes de recebimento de benefício previdenciário do INSS, bem como comprovante de situação cadastral regular do CPF, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça.
(Id
328946399
).

O
pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, ao fundamento de que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, ocasião em que o agravante foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §§2º e 4º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
(Id
330037372
).

Contra essa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
(Id
330694876
e Id
333002872
).

Na sequência, o agravante interpôs agravo interno, sustentando
que a decisão foi equivocada ao concluir pela insuficiência documental, afirmando que apresentou certidão de inexistência de bens, comprovantes de sua aposentadoria por invalidez no valor aproximado de R$ 3.675,96, histórico de créditos do INSS, comprovante de situação cadastral regular no CPF, além de declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS demonstrando que não exerce atividade laboral
, e defendeu que
tais
documentos comprovariam, de forma inequívoca, sua incapacidade financeira para arcar com custas processuais, ressaltando também que não é declarante de imposto de renda.
(Id
334496856
).

Contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão monocrática
que indeferiu o benefício da justiça gratuita. (Id
335320865
).

Por sua vez, foram igualmente apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento, nas quais o agravado pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau, sustentando a validade da citação por edital e a inexistência de prescrição do crédito tributário.
(Id
328679854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
esclareço
a ordem de apreciação dos recursos. Considerando que o agravo interno foi interposto contra decisão monocrática proferida no bojo do presente agravo de instrumento, e que seu desfecho interfere diretamente na admissibilidade do recurso principal, notadamente quanto à questão da gratuidade da justiça e do preparo
recursal, procede-se, primeiramente, ao exame do agravo interno, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

Do
Julgamento do
agravo interno

Nos
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória,
mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP).

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando, por conseguinte, o recolhimento do preparo recursal.

O agravante alega que a decisão foi equivocada ao concluir pela insuficiência documental, sustentando que os documentos juntados
,
consistentes em comprovantes de recebimento de benefício previdenciário, certidão de inexistência de bens e comprovante de situação cadastral do CPF
,
seriam suficientes para demonstrar sua condição econômica, destacando que não possui bens e que sua renda decorre exclusivamente de aposentadoria, não sendo declarante de imposto de renda. Afirma, ainda, que a decisão
se limitou
a reputar a documentação insuficiente, sem indicar a necessidade de complementação.

Da análise detida da situação posta, verifico que razão assiste ao recorrente.

Sobre o tema, sabe-se que a gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa, assegurado
constitucionalmente, devendo sua concessão observar as balizas estabelecidas pela legislação processual civil.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece regra específica quanto à forma de aferição da insuficiência econômica da pessoa natural.

Com efeito, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil dispõe que a alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada quando presentes, nos autos, elementos concretos e objetivos que evidenciem situação econômica incompatível com a concessão do benefício.
Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

A exigência de comprovação adicional, portanto, não decorre automaticamente da ausência ou da fragilidade documental, mas pressupõe a existência de circunstâncias aptas a infirmar a presunção legal.

Nessa perspectiva, o afastamento da presunção não pode fundar-se
apenas em
exigências de apresentação de documentos, devendo estar amparado em dados objetivos que revelem capacidade econômica suficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Trata-se de compreensão que se harmoniza com o disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à parte que impugna o benefício demonstrar a suficiência de recursos daquele que o pleiteia.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

(...) O
benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa (art.
99,
§ 3
º,
do
CPC)
, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do peticionário.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2425003
/
SP 2023/0264636-0, Relator

Ministro R
icardo
V
illas
B
ôas

C
ueva
,
j.
24
.
6
.
2024, T3)
.

No mesmo
sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR O BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, cabendo à parte contrária demonstrar, de forma concreta e inequívoca, a suficiência de recursos para afastar o benefício da gratuidade de justiça.
(...). (TJMT
1003236-02.2024.8.11.0007,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
29
.
10
.
2025
).

No caso dos autos, verifico que
a simples ausência de documentos como declaração de imposto de renda, extratos bancários ou detalhamento de despesas mensais, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar a presunção legal, sobretudo quando inexiste nos autos qualquer indício positivo de capacidade econômica.

A exigência de prova complementar, sem a prévia identificação de elementos concretos em sentido contrário, acaba por esvaziar a eficácia do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Feitas essas considerações, e inexistindo nos autos elementos objetivos que demonstrem a suficiência de recursos do agravante, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
em juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno
, para reformar a decisão monocrática e
deferir ao agravante o benefício da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 9
9
do Código de Processo Civil, ficando dispensado do recolhimento do preparo recursal.

Superada essa questão incidental, pass
o
, na sequência, à análise do mérito do agravo de instrumento.

Do
julgamento do
Agravo de Instrumento

Conforme relatado, o agravante se insurge contra
decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n. 0000826-81.2009.8.11.0049, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao concluir pela validade da citação por edital, bem como pela inexistência de prescrição ou decadência do crédito tributário, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Da prescrição da pretensão executiva

O agravante alega a ocorrência de prescrição do crédito tributário, sustentando que o crédito exequendo foi constituído em 16
.
7
.
2002, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 5
.
5
.
2009, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, afirmando, ainda, que a citação por edital ocorreu apenas em 2
.
7
.
2014, não sendo apta a interromper o prazo prescricional, especialmente diante da alegada nulidade da citação ficta.

A respeito da sistemática da prescrição quinquenal, o prazo para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e, considerando que a presente execução foi proposta e recebida em momento subsequente à Lei Complementar n
.
118/2005, devem ser observados os parâmetros do artigo 174 do Código Tributário Nacional no que diz respeito à interrupção do prazo prescricional. Vejamos:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I–
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
(Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.(Destaquei).

Além disso
, nos termos dos
arts
. 240, §1º e 802, parágrafo único, ambos do CPC, a interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação retroagirá à data da propositura da ação:

Art. 240 - §1º.
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no §2º do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Dessa forma, considera-se o marco inicial da prescrição dos créditos tributários a constituição definitiva pela via administrativa que, conforme a CDA n.
2009480
, ocorreu em
9.5.2006
.

Logo, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (
9.5.2006
) e o despacho inicial que determinou a citação da parte executada,
cuja eficácia retroage à data da propositura da ação
(
5
.5.2009
) não decorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PRESCRIÇÃO PARCIAL – PRAZO QUINQUENAL – INÍCIO COM A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.(TJMT 1004357-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Saboia
Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, 10.4.2024).

Da nulidade da citação por edital

O agravante sustenta a nulidade da citação por edital, alegando que a modalidade ficta foi utilizada de forma prematura, sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de sua localização, em afronta ao disposto no art. 256, §3º, do Código de Processo Civil e à Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que, antes da expedição do edital, houve apenas tentativas frustradas de citação por via postal e por oficial de justiça, sem a realização de diligências complementares em cadastros ou sistemas disponíveis, não obstante afirmar que, à época, possuía endereço certo, vínculo empregatício e meios de contato, inexistindo fundamento para considerá-lo em local incerto e não sabido.

Como se sabe, a
citação por edital possui caráter excepcional, sendo admitida apenas quando demonstrado o efetivo esgotamento dos meios disponíveis para a localização do réu, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
ART.
257, II, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação
pessoal, pelos correios ou por oficial de
justiça. (...).
(STJ -
AgInt
no
AREsp
2306740
/
MG 2023/0057273-0, Relator
a
Ministra M
aria
I
sabel
G
allotti
,
j.
19
.
3
.
2024, T4
).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, frustradas as tentativas de citação pessoal, é válida a citação por edital
. Vejamos:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS MODALIDADES (AR E OFICIAL DE JUSTIÇA) – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA – N.º 414 DO STJ E ART. 8º DA LEI N.º 6 .830/80 –– VALIDADE CONFIGURADA – CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1.º E 2.º, DA LEI N .º 6.830/80 ( LEF)– CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do
art.
8º, da Lei n.º 6.830/1980, e da Súmula nº 414, do STJ, bem como do entendimento do STJ no Recurso Especial n.º 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos
, a citação por edital, na execução fiscal, é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de
Justiça.

2. Presente
a
demonstração de esgotamento de todas as modalidades, válida é a citação por edital.
(...).
(
TJMT
0001844-24.2015.8.11.0051,
Rel. Des.
M aria A parecida F erreira F ago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
19
.
3
.
2024
).

No caso dos autos, foram realizadas tentativas válidas de citação tanto por carta registrada
(1.10.2009),
quanto por oficial de justiça
(15.5.2013)
,
ambas
sem sucesso. As certidões juntadas aos autos revelam diligência efetiva da Fazenda Pública para localização do executado
.

Diante disso, restou demonstrado que ocorreu o esgotamento das tentativas de localização do endereço da parte executada, o que impõe o reconhecimento da validade da citação editalícia.

Da prescrição intercorrente

O agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, alegando que o longo decurso do tempo desde o ajuizamento da execução fiscal, aliado à ausência de localização de bens penhoráveis e à inexistência de atos efetivos de constrição patrimonial, evidenciaria o desinteresse da Fazenda Pública na persecução do crédito, atraindo a incidência do art. 40, §§3º e 4º, da Lei n. 6.830/80 e da Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, exige-se não apenas o decurso do prazo legal previsto no art.
40 da Lei nº 6.830/80, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, firmou entendimento de que o decurso temporal, por si só, não é suficiente, sendo imprescindível que o credor tenha se omitido quanto ao impulso processual.

Nesse contexto, o STJ editou a Súmula 106, que afasta a incidência da prescrição ou decadência quando a paralisação do feito decorre de falhas do próprio aparato judicial, e não da parte interessada.

Trata-se de orientação que visa impedir que o exequente seja prejudicado por atrasos ou omissões imputáveis exclusivamente ao Judiciário.
Vejamos:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no REsp 1747241/PR, de relatoria da Ministra Assusete Magalhães, sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que
a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o REsp 1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (...). (STJ –
AgInt
no REsp 1747241/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela parte exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. Nesse sentido, destaco os julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a constrição de bens, não se
configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias. (...). (TJMT 0001350-23.2012.8.11.0098,
Relª
. Desª. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

(...) No caso concreto, a paralisação do feito decorreu de entraves operacionais da máquina judiciária, e não de desídia do ente público. Aplicação do enunciado da Súmula 106/STJ, que afasta a prescrição quando a demora é atribuída ao Judiciário. (...). (TJMT 0024822-45.2015.8.11.0002,
Relª
. Desª.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo j. 14.11.2025).

No caso concreto, após a citação por edital (4.7.2014), a Fazenda Pública formulou sucessivos pedidos de impulso processual, incluindo requerimento de penhora via BACENJUD (3.8.2016), posteriormente reiterado após a frustração por óbice formal (30.5.2017), novo pedido de constrição patrimonial pelo sistema BACENJUD, bem como de penhora do imóvel cuja escritura foi juntada aos autos
(14.3.2019), ulterior manifestação pelo regular prosseguimento da execução (25.5.2022) e, por fim, requerimento de penhora por meio do sistema SISBAJUD (10.5.2023), sem que tais pleitos tenham sido apreciados de forma tempestiva. A paralisação do feito, portanto, decorreu da morosidade do trâmite processual, e não de inércia da parte exequente.

Dessa forma, evidenciada a ausência de apreciação tempestiva dos pedidos formulados pela Fazenda Pública, não se pode imputar à parte exequente a paralisação do feito, razão pela qual se mostra correta a decisão que
não reconheceu
a
ocorrência da
prescrição intercorrente
,
porquanto, à luz da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do instituto é afastada quando a demora decorre de entraves inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026